Tribunal: TJES
Processo: 5022996-32.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022996-32.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DA SILVA ELIDONIO
RECORRIDO: POWER AUTO PECAS EPP LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022996-32.2024.8.08.0012

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BRUNO DA SILVA ELIDONIO

RECORRIDO
: POWER AUTO PECAS LTDA – EPP

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CANCELAMENTO DE COMPRA. REAVALIAÇÃO DE PROVAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Alega a parte autora que adquiriu uma bateria de carro por telefone, e no prazo de arrependimento tentou cancelar a compra e devolver o produto, ao final realizou pedido de indenização por danos materiais e morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente o pedido de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) na devolução do produto, (ii) o direito ao arrependimento.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.
Em relação ao mérito recursal,
não assiste razão à parte autora. Conforme bem observado na sentença, o ocorrido não se compatibiliza com o direito de arrependimento do consumidor, bem como, não se qualificou como dano moral, não há nexo causal entre a ação da empresa e o alegado dano, nem todo incômodo gera dano moral.
Aborrecimentos não podem ser considerados como ofensa ao direito da personalidade, mesmo porque não restou demonstrado grave abalo psicológico, consistindo os fatos em situação que envolve o cotidiano da sociedade de consumo. Vale notar que é imprescindível, para que reste configurado o dever de indenizar, a prova dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela consumidora, o que, de fato, não logrou demonstrar. Ou seja, o mero descumprimento contratual não enseja a 5 Apelação Cível nº 1009032-43.2023.8.26.0604 -Voto nº 10210 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO reparação pelo dano moral, não havendo indícios de que a autora tenha sofrido lesão a algum direito de personalidade.

V. DISPOSITIVO

6.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E IMPROVIDO
,
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)